Tribunal: STF
Processo: Rcl 70168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Erivan Serpa Martins contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (Processo 0022266-90.2019.8.27.0000), que teria deixado de aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, a presente demanda dispõe acerca de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada sob o n° 0007738-40.2018.8.27.2731, pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, culminando na condenação do reclamante às penalidades de suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com poder público, embora não exsurjam dos autos provas do dolo na conduta do agente e da lesão ao erário público, consoante reconhecido pelo juízo de piso na sentença. 



    Com o fito de aclarar os termos da condenação, colacionamos abaixo outro trecho da sentença onde o magistrado citou a inexistência de dolo e a tipicidade da conduta prevista no então artigo 11 da Lei n° 8.429/92 vigente à época da condenação, vejamos: 



    [...]



    Conforme verifica-se dos trechos acima colacionados, a referida sentença, mantida em 2ª Instância pelo Tribunal, condenou o reclamante nos termos do art. 12, III, por suposta violação do caput do art. 11, da Lei nº 8.429/92. 



    Com a interposição de Recurso de Apelação ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a sentença foi confirmada no acórdão, tendo a c. Turma Julgadora entendido pela manutenção da sentença proferida em 1º Grau.



    Ocorre que a sentença foi proferida em 11/04/2019, ao passo que o julgamento da apelação se deu em 14/02/2020, ambos antes da alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.230/21, que passou a exigir a comprovação do dolo para configuração do ato de improbidade.



    À época da alteração da legislação, havia pendência de julgamento de Recurso Extraordinário e Recurso Especial nos autos em questão, de modo que a demanda ainda se encontrava em trâmite, ainda que por razões recursais distintas daquelas contidas na referida legislação, até porquê não havia como se discutir matéria até então inexistente no ordenamento jurídico. 



    Por sua vez, este Supremo, ao julgar o ARE 843.989, fixou o Tema 1.199 com a seguinte tese a respeito da retroatividade da lei e aplicação aos casos sem trânsito em julgado, vejamos: 



    [...]



    Nobres Ministros, consoante alteração normativa e consequente posicionamento desta Corte sobre os desdobramentos e vinculação da Lei nº 14.230/2021 aos preceitos constitucionais, tem-se que, com a inexistência de trânsito em julgado dos autos e o teor do que foi decidido no Tema 1.199, a sua aplicação aos processos em curso se dá de forma imediata, não havendo que se falar em correlação quanto ao teor dos Recursos Extraordinário e Especial opostos antes sequer da alteração da lei, posto que esta Corte se limitou a fixar o requisito da ausência do trânsito em julgado, nada dispondo acerca da imposição de outros requisitos para aplicação imediata da lei.”



    Requer, ao final, a “procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, determinando a aplicação do entendimento fixado no Tema 1.199 do STF ao caso em questão, com a consequente anulação da condenação por ato de improbidade administrativa culposa, ante a ausência de dolo na conduta do reclamante” (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, contra o então Presidente da Câmara de Vereadores de Marianópolis/TO, em virtude da “distribuição excessiva de combustível para diversos veículos no período de janeiro a abril de 2016”.



    A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins, nos seguintes termos:



    “Impende notar que os relatórios apresentados às fls. 09-12, extraídos do Portal Cidadão dos municípios de Marianópolis, Divinópolis, Caseara, Dois Irmãos, e que acompanharam o PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO, e os Relatórios de Entrada Físico e Financeiro apresentados às fls. 30-63, bem como a DEFESA do demandado em sede do Inquérito Civil, demonstram o excesso/desproporcionalidade de gasto com combustível, consoante bem examinado e fundamentado no bojo do PARECER TÉCNICO Nº 76/2012, cujos trechos, que interessam à compreensão da conclusão assentada, transcrevo em linhas que se seguem: 



    [...]



    E, no caso concreto, o PARECER TÉCNICO Nº 76/2012, cujos trechos foram supratranscritos, comprova a prática de conduta ímproba imputada ao réu, na medida em que as informações/comparações/constatações nele registradas, a meu sentir, evidenciam, quantis satis, o gasto indiscriminado de combustível, tudo sem o menor cuidado com aspectos formais que a gestão da coisa pública não dispensa. 



    Logo, aporta-se do referido inquérito civil elementos probatórios e de convicção demonstrativos da prática de ato ímprobo pelo requerido (malversação do dinheiro), que revela, no mínimo, violação ao princípio da legalidade, lesão esta consubstanciada na desproporcionalidade nos gastos com combustível, num curto período de tempo ao qual se referem, e na ausência aparente de justificativa/causa excepcional que ampare tal excesso. 



    [...]



    Dessa forma, a ordenação de despesas com combustível de forma indiscriminada fere a Lei de Licitações e de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual não há como deixar de reconhecer a presença nos autos de elementos probatórios que indicam a prática de ato de improbidade administrativa que importou, no mínimo, em lesão ao principio de legalidade, embora não exsurjam dos autos provas do dolo na conduta do agente e da lesão ao erário público.” 



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso, ocasião em que declarou expressamente o dolo da conduta do agente, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “No mérito, constata-se que o recorrente agiu deliberadamente enquanto Presidente da Câmara de Vereadores de Marianópolis/TO e ordenador de despesas, causando prejuízo ao erário municipal decorrente da distribuição excessiva de combustível para diversos veículos no período de janeiro a abril de 2016, em flagrante incompatibilidade com a frota de automóveis dispensada ao referido órgão, imputa o autor ao réu a prática de ato ímprobo violador de princípios da administração pública e causador prejuízo ao erário no valor atualizado de R$ 13.206,93 (treze mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos). 



    Cujos fatos foram apurados através do Inquérito Civil Público n.º 100/2016 instaurado a partir de representação do Senhor Valdinez Marcos Ferreira da Silva, restando comprovado o ato ímprobo praticado pela recorrente ERIVAN SERPA MARTINS, segundo os documentos colhidos no caderno processual, suficientes para caracterizar a ofensa aos princípios da administração pública, infringindo a previsão legal contida no artigo 9º, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), bem como infringiu o art. 11, inc. I, da mesma Lei, in verbis:



    [...]



    Assim, depreende-se do acervo probatório dos autos que restou sobejamente comprovada a ilegalidade na conduta do recorrente, configurando a pratica de ato que viola os princípios administrativos, no uso indevido e não autorizado por lei dos veículos pertencentes ao Município, efetuando mudança de residência particular do Prefeito. 



    Tal conduta caracteriza malversação da coisa pública, afrontando diversos dispositivos legais. Insta salientar que o ato de improbidade possui natureza e características que dificultam a apuração da responsabilidade do gestor público, todavia no presente caso restou comprovado nos autos esta responsabilidade, a qual foi bem analisada e definida pelo Magistrado. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Restou bem assentado na sentença condenatória a comprovação da intenção (dolo) do apelante, quando descreveu que: 



    [...]



    O que demonstra o dolo do agente na conduta perpetrada em face da Administração Pública. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ admite em tais casos o reconhecimento do dolo genérico. 



    [...]



    Ademais, cumpre esclarecer que no caso concreto, há de ser reconhecida a prática do ato de improbidade, pois a recorrente violou norma jurídica, encontrando-se incursa nos termos do art. 9º e art. 11, inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa, tornando-se desnecessária a comprovação de dimensionamento do prejuízo ao erário.”



    Desse acórdão foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, com aplicação do Tema 660-RG (eDoc. 14).



    Conforme consignei no julgamento do ARE 843.989, Tema 1199-RG, de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    No caso particular, cabe salientar, que no julgamento da Apelação Cível há expressa menção ao dolo do condenado, conforme se infere do trecho já transcrito (eDoc. 9):



    “Restou bem assentado na sentença condenatória a comprovação da intenção (dolo) do apelante, quando descreveu que: 



    [...]



    O que demonstra o dolo do agente na conduta perpetrada em face da Administração Pública. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ admite em tais casos o reconhecimento do dolo genérico.” 



    Logo, não há que se falar em desconformidade do ato reclamado com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Não se constatando, portanto, teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, ‘não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo’.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente